Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente. A obrigação não pode, contudo, ser exigida em juízo, em ação de execução, mas o objetivo de ações como esta, que se tornaram frequentes neste Tribunal, não equivale aos embargos à execução.
2. Plataforma de negociação de dívidas não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes.
3. A pretensão de declaração de inexigibilidade de dívida prescrita carece de interesse processual, pois não representa utilidade ao autor.
4. Da mesma forma, carece de utilidade a pretensão de impedir o credor de protestar dívida prescrita e de inscrever o consumidor em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso conhecido e não provido.